Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0719831-89.2021.8.07.0000 REQUERENTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os requerentes RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e OUTROS pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 22/6/2021, às 17:23:28 (autos no 0719831-89.2021.8.07.0000). Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo aos autos no 0704965-90.2019.8.07.0018. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE no 0719831-89.2021.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, retornem os autos 0704965-90.2019.8.07.0018 conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024